Tribunal: STF
Processo: ARE 1458494
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão em que se inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA TRIBUTÁRIO ICMS Inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços Possibilidade Mero repasse econômico que integra o valor da operação Precedentes desta Corte e do STJ Precedente do STF (RE nº 574.706) que não se adequa ao caso concreto, porque trata de hipótese inversa a dos autos Denegação da ordem mantida Apelo desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação aos artigos 150, § 7º e 155, II, da Constituição Federal.



    Sustenta-se que inexiste dispositivo legal que albergue a inclusão das contribuições ao PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.



    Defende o equívoco do acórdão recorrido ao admitir que na base de cálculo do ICMS, haja elementos estranhos ao valor da mercadoria, entre elas, as contribuições ao PIS e a COFINS, as quais não representam ou integram o valor da operação.



    Aponta que permitir a cobrança de tributos sobre tributos desafia, em última instância, o princípio da não cumulatividade, intrínseca ao próprio ICMS.



    Decido.



    Irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, observo que a matéria, do modo como é trazida na petição de recurso extraordinário, é diversa do citado paradigma (Tema 69).



    Ademais, colhe-se do acórdão atacado a seguinte fundamentação (e-Doc. 16, fls. 5 a 9):



    “Com isso, o art. 155, §2º, inc. XII, alínea 'i', da Constituição Federal estabelece que cabe à lei complementar fixar a base de cálculo do ICMS. 



    E o art. 13, inc. I, da Lei Complementar nº 87/96 prevê que a base de cálculo do ICMS é composta pelo valor da operação, além do valor correspondente a seguros, juros e demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas (inciso II, alíneas 'a' e 'b'). 



    Diante disso, verifica-se que a base de cálculo do ICMS é o valor da operação, incluindo-se o próprio imposto além das demais importâncias pagas, recebidas ou debitadas. 



    Ainda, deve-se considerar que não há previsão legal ou constitucional para autorizar a exclusão do PIS e da COFINS da base de cálculo do ICMS. Neste interim, inclusive, o C. Superior Tribunal de Justiça1 tem entendimento favorável à inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS:



    (...)



    Por fim, observa-se que não se aplica à hipótese o quanto julgado, com repercussão geral, no RE nº 574.706, pois em tal julgamento, entendeu o E. Supremo Tribunal Federal que o ICMS não integra a base de cálculo das contribuições de PIS e COFINS e não o contrário, como quer fazer crer a impetrante. 



    Essa diferença decorre principalmente do fato de que os conceitos de receita adotados na descrição da base de cálculo dos tributos federais e o de valor da operação, adotado na descrição da base de cálculo do tributo estadual, não são os mesmos.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame da causa à luz da legislação infraconstitucional constante dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido o seguinte precedente do Plenário da Corte.



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.354.207/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 10/2/22).



    Cito ainda as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.322.745/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 7/5/21; ARE nº 1.053.237/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/9/17; e ARE nº 1.311.192/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/8/21; ARE nº 1.361.926/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/2/22.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração de honorários (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente